Tribunal: TJES
Processo: 5007095-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007095-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: NOIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007095-84.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

RECORRIDO:
NOIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERESSE DE AGIR EVIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
NOIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR
em face do MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS.

Em síntese, a parte autora alega ser funcionária pública e ter formalizado pedido de progressão horizontal em 18/05/2021 junto ao município requerido, em favor da mudança da referência PH 2014 a 2017 da qual se encontra para uma referência imediatamente seguinte no respectivo cargo que ocupa. Aduz que o requerido permaneceu inerte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Guarda Municipal;

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 937,97 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), referentes ao período de 01/06/2021 a 30/09/2022, conforme extrato de ID 19477327, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Irresignada com a sentença no ID 6923689, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que já concedeu a progressão desde agosto/2022 razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrente, o reconhecimento da progressão horizontal e, por conseguinte, o pagamento das verbas vencidas é medida impositiva.

Isso porque, apesar de o recorrente sustentar que já concedeu a progressão desde agosto de 2022, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório no sentido de que efetuou o pagamento das diferenças salariais vencidas, referentes ao período de 01/06/2021 a 30/09/2022, conforme determinação na sentença objurgada.

Assim, em observância ao disposto na legislação de regência e aos documentos colacionados, tenho que não há que se falar na reforma da sentença proferida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)